Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001449-85.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto contra decisão que, embora tenha acolhido a justificativa apresentada pelo reeducando quanto a violações do monitoramento eletrônico e mantido o regime semiaberto, determinou a interrupção do cumprimento da pena no período das ausências e fixou nova data-base para progressão de regime e demais benefícios. A defesa sustenta a inexistência de previsão legal para a alteração da data-base sem o reconhecimento formal de falta grave e requer o afastamento da interrupção da pena e da modificação do marco temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, acolhida a justificativa do reeducando e afastado o reconhecimento formal de falta grave, é possível a interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base para fins de progressão de regime e concessão de benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alteração da data-base para progressão de regime pressupõe o reconhecimento formal de falta grave, precedido de regular procedimento administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.
A Súmula 534 do STJ estabelece que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, reiniciando-se a partir da infração, o que exige prévio e expresso reconhecimento da falta.
O Juízo da execução acolhe expressamente a justificativa apresentada pelo reeducando e mantém o regime semiaberto, afastando, assim, o reconhecimento formal de falta grave.
A execução penal rege-se pelo princípio da legalidade estrita, de modo que a imposição de consequência gravosa, como a interrupção da data-base, demanda previsão legal específica e pressuposto fático devidamente reconhecido.
A interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base, sem o reconhecimento formal de falta grave, equivalem à imposição de sanção típica dessa infração disciplinar, sem respaldo legal, configurando indevido agravamento da situação do apenado.
Precedente do Tribunal reafirma que não é possível a alteração da data-base para fins de progressão de regime quando ausente o reconhecimento formal de falta grave pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A alteração da data-base para progressão de regime e concessão de benefícios executórios exige o reconhecimento formal de falta grave, precedido de regular procedimento administrativo disciplinar. 2. O acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando afasta o reconhecimento de falta grave e impede a interrupção do cumprimento da pena e a modificação da data-base.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 118 e 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 629.810/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 07.04.2022; STJ, Súmula 534; TJMT, Agravo de Execução Penal no 1033297-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001449-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA - CPF: 035.674.631-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto contra decisão que, embora tenha acolhido a justificativa apresentada pelo reeducando quanto a violações do monitoramento eletrônico e mantido o regime semiaberto, determinou a interrupção do cumprimento da pena no período das ausências e fixou nova data-base para progressão de regime e demais benefícios. A defesa sustenta a inexistência de previsão legal para a alteração da data-base sem o reconhecimento formal de falta grave e requer o afastamento da interrupção da pena e da modificação do marco temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, acolhida a justificativa do reeducando e afastado o reconhecimento formal de falta grave, é possível a interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base para fins de progressão de regime e concessão de benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da data-base para progressão de regime pressupõe o reconhecimento formal de falta grave, precedido de regular procedimento administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A Súmula 534 do STJ estabelece que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, reiniciando-se a partir da infração, o que exige prévio e expresso reconhecimento da falta.

O Juízo da execução acolhe expressamente a justificativa apresentada pelo reeducando e mantém o regime semiaberto, afastando, assim, o reconhecimento formal de falta grave.

A execução penal rege-se pelo princípio da legalidade estrita, de modo que a imposição de consequência gravosa, como a interrupção da data-base, demanda previsão legal específica e pressuposto fático devidamente reconhecido.

A interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base, sem o reconhecimento formal de falta grave, equivalem à imposição de sanção típica dessa infração disciplinar, sem respaldo legal, configurando indevido agravamento da situação do apenado.

Precedente do Tribunal reafirma que não é possível a alteração da data-base para fins de progressão de regime quando ausente o reconhecimento formal de falta grave pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração da data-base para progressão de regime e concessão de benefícios executórios exige o reconhecimento formal de falta grave, precedido de regular procedimento administrativo disciplinar. 2. O acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando afasta o reconhecimento de falta grave e impede a interrupção do cumprimento da pena e a modificação da data-base.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 118 e 127.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 629.810/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 07.04.2022; STJ, Súmula 534; TJMT, Agravo de Execução Penal no 1033297-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de execução penal
tempestivamente interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Especializada de Execuções Penais da comarca de Jaciara/MT – 3a Vara Criminal, em favor de
MÁRCIO DE SOUZA
, qualificado, em face da decisão Juízo de origem, por decisão de 24/10/2025, acolheu a justificativa, manteve o regime semiaberto, mas determinou a interrupção do cumprimento da pena nos períodos de ausência, fixando nova data-base em 12/05/2025 (Autos 2000030-85.2023.8.11.0010).

Nas razões do agravo, a defesa alega que o Juiz de origem alterou a data-base para 12 de junho de 2025, reiniciando a contagem para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, por não existir previsão legal para tal providência levada a efeito nestes autos.

Sustenta que:
“se a justificativa foi expressamente acolhida pelo juízo, reconhecendo-se a ausência de dolo, má-fé ou intenção do Agravante em fraudar a execução da pena, não pode suceder qualquer sanção na execução penal, sobretudo interrupção da pena e alteração da data-base.”
(pág. 353-PDF).

Acrescenta ainda que
“A imposição de sanção sem base legal (como alteração de database sem falta grave) fere o princípio da legalidade penal e da individualização da pena.”

Desse modo, justifica a defesa que se:
“após acolhida a justificativa à violação (descumprimento da pena), não pode o Juízo alterar a data-base para progressão de regime, posto que ao fazê-lo prejudica sobremaneira a progressão para o regime aberto.”

Ao final requer,
seja o recurso conhecido e provido
para afastar a determinação de interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base (pág. 352/360-PDF).

Nas contrarrazões, o órgão do Ministério Público de primeiro grau postula o
desprovimento
do anseio defensivo (pág. 362/372-PDF).

O Juízo onde se processa a execução penal exerceu o juízo negativo de retratação (pág. 375-PDF).

Ao agravo foi distribuído na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal (pág. 378-PDF).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da decisão impugnada,
verbis
:

"Agravo em Execução Penal – Interrupção do cumprimento da pena e alteração da pena-base – Insurgência defensiva: Não alteração da data-base para a progressão de regime – DESPROVIMENTO – Violações comprovadas – Conformidade com a Súmula 534 do STJ e Resolução 412/2021 do CNJ – Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Márcio de Souza cumpre pena total de 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 147, “caput”, do Código Penal e artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais

Registra-se, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, que
o agravante, no transcurso do cumprimento da pena em regime semiaberto, incorreu em reiteradas e sistemáticas infrações
às normas disciplinares atinentes ao monitoramento eletrônico, havendo sido documentadas
múltiplas ocorrências
ao longo de um interregno de 3 (três) meses, tal como se infere do Movimento 219.

A esse quadro de inobservância contumaz somaram-se, ulteriormente,
novos episódios de transgressão às condições
impostas pelo regime, circunstância que culminou na lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1036624-74.2025.8.11.0001, o qual se encontra acostado aos autos do processo executivo n.o 2000030-85.2023.8.11.0010 (Mov. 245).

Para melhor elucidação do contexto fático-jurídico ora examinado, reproduz-se, na sequência, a fundamentação expendida pelo Juízo de primeiro grau:

“(...)Analisando as informações constantes nos autos, é possível verificar que o reeducando MARCIO DE SOUZA encontra-se descumprimento das condições do cumprimento de sua pena. Nota-se, que durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, foram verificadas
violações no monitoramento eletrônico do reeducando
(seq. 219) e, posteriormente, o condenado foi
abordado em visível estado de embriaguez
, fora do local e horário estipulado ao cumprimento de sua pena (seq. 245). Ao ser ouvido em Juízo, o reeducando apresentou sua justificativa, informando ter perdido o horário. Percebe-se que o reeducando vem comparecendo mensamente em Juízo.
Desta forma,
ACOLHO a justificativa
apresentada pelo reeducando, mantendo o mesmo no regime
semiaberto.
Contudo, diante do período das violações do monitoramento eletrônico, DECLARO a
interrupção do cumprimento de sua pena o dia 12.05.2025, bem como o
reinício da contagem do prazo
para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, devendo constar como data-base o dia 12.05.2025
. OFICIE-SE a Direção da Unidade Prisional, a fim de realizar a manutenção do equipamento eletrônico do reeducando. Por fim, com a elaboração de novo relatório da situação processual executória do reeducando, encaminhem-se os autos as partes para manifestação. (...)”
.

O ponto central da controvérsia está em saber se, acolhida a justificativa do reeducando e afastado o reconhecimento formal de falta grave, persiste fundamento jurídico para a alteração da data-base de progressão de regime.

A resposta é negativa, pelas razões a seguir expostas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alteração da data-base para fins de progressão pressupõe o reconhecimento formal de falta grave, precedido da instauração de procedimento administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, a propósito:

"No caso sob exame,
não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções
e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime."
(HC n. 629.810/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Nessa mesma linha, a Súmula 534 do STJ dispõe que
"a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

A incidência do enunciado, contudo, pressupõe o reconhecimento formal da infração disciplinar, ausente no caso dos autos.

O Juízo da causa acolheu expressamente a justificativa do reeducando, o que impede o reconhecimento da falta grave. Sem esse pressuposto, a alteração da data-base não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A execução penal é regida pela legalidade estrita. Toda medida que agrave a situação do condenado exige previsão legal expressa. A alteração da data-base representa restrição ao direito do reeducando e somente se justifica nas hipóteses legalmente previstas, das quais a principal é, precisamente, o reconhecimento formal da falta grave.

Vale notar, ainda, que o próprio Juízo da causa registrou o comparecimento mensal do reeducando, fato que demonstra comprometimento com o cumprimento da pena. As violações ao monitoramento eletrônico foram justificadas e aceitas pelo magistrado, que optou pela manutenção do regime semiaberto.

Dessa forma, a alteração da data-base imposta na decisão recorrida equivale a punir o reeducando com consequência típica do reconhecimento de falta grave, sem que tal reconhecimento tenha ocorrido. A medida viola o princípio que veda a dupla penalização pelo mesmo fato, porquanto, embora o Juízo tenha afastado a regressão de regime e a sanção disciplinar, impôs ao agravante gravame próprio de infração formalmente não declarada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“3. A alteração da data-base para fins de progressão de regime somente é cabível quando há o reconhecimento formal da prática de falta grave pelo apenado, após a instauração do devido procedimento administrativo disciplinar. 4.
O acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico afasta o reconhecimento da falta grave, não havendo fundamento legal para a alteração da data-base
. 5. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade estrita, não sendo possível a imposição de sanções ou consequências gravosas ao apenado sem expressa previsão legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "Não é possível a alteração da data-base para fins de progressão de regime e concessão de outros benefícios quando não há reconhecimento formal de falta grave pelo Juízo da Execução."
(Agravo de Execução Penal n. 1033297-27.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 7/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão impugnada e afastar a determinação de interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026